Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717428-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI contra acórdão de ID – 41202664. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41411784. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOAO CARLOS DUARTE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022 15:51:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador